Tribunal: CARF
Processo: 10980.727618/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727618/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.801 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
ADRIANO DE OLIVEIRA GOULART
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro
do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo fato de
havê-lo exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de ato
incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão
lógica). Na espécie, ocorreu a preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 12/17, lavrada em face da declaração de ajuste anual do exercício de
2008, ano-calendário de 2007, que exige R$ 10.487,54 de imposto suplementar, R$ 7.865,65 de
multa de ofício de 75%, e encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727618/2013-19
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727618/2013-19

Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 13/15, foram
constatadas: omissões de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada junto à Caixa Vida e Previdência S/A, no montante de R$ 56.805,00, dos
quais, R$ 28.769,00 referem-se a rendimentos próprios e R$ 28.036,00 a rendimentos de
dependente, tendo sido compensado o IRRF de R$ 8.520,75 e; deduções indevidas de:
previdência privada (R$ 11.277,06), por falta de comprovação; e despesas de instrução (R$
1.038,99), por falta de previsão legal.
Cientificado em 01/06/2010 (fls. 24/25), o interessado postou, em 09/06/2010 (fls.
04/05), a impugnação de fl. 06, instruída com os documentos de fls. 07/11, na qual solicita a
reconsideração dos valores devidos, referentes a documentos que não foram computados para
fins fiscais, no caso, à contribuição à previdência privada do cônjuge, no valor de R$ 11.277,06
(comprovante anexo) e salienta que na pagina 02 de 06 fora acusado recebimento de
contribuição e resgate dos dois CPF.
Quanto à glosa das despesas de instrução, argumenta que não teriam sido
consideradas as despesas próprias, no valor de R$ 2.650,00, conforme comprovante à fl. 07. Por
fim, solicita que os juros de mora sejam somente aplicados até a data da apresentação da
documentação exigida (fevereiro de 2010).
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 39 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não impugnada a matéria não contestada expressamente.
DEDUÇÃO. DESPESA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis apenas os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização
ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus dependentes, quando restarem
devidamente comprovados.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DEPENDENTES.
COMPROVAÇÃO. RESTRIÇÃO.
A dedução de contribuições à previdência privada de dependente maior de 16 anos está
condicionada ao recolhimento, em seu nome, de contribuições para o regime geral de
previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando for o caso, para regime
próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE. EXIGIBILIDADE.
A exigência de juros equivalentes à taxa Selic decorre de expressa previsão legal, não
possuindo a autoridade tributária competência discricionária para afastá-los ou reduzi-
los.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727618/2013-19

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em resumo, a DRJ então concluiu por considerar não impugnado o lançamento na
parte referente à omissão de rendimentos recebidos da Caixa Vida e Previdência S/A, a título de
resgate de contribuições à previdência privada, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, e julgou a impugnação improcedente quanto às demais
infrações levantadas pelo Fisco, mantendo o crédito tributário lançado em sua totalidade.
Em 17/10/2013 foi formalizado o presente Processo no 10980.727618/2013-19,
por transferência do Processo no 16572-000.085/2010-61, para a exigência do crédito tributário
não impugnado, referente à omissão de rendimentos recebidos da Caixa Vida e Previdência S/A,
a título de resgate de contribuições à previdência privada, no total de R$ 56.805,00, resultando
na exigência de R$ 7.100,63 [(R$ 56.805,00 x 27,5%) – R$ 8.520,75] de imposto suplementar,
acrescido de multa de ofício de 75%.
Destaca-se, pois, que o presente processo foi formalizado para recepcionar
crédito tributário não impugnado no Processo no 16572.000085/2010-61, no valor de R$
7.100,63 (e-fls. 02, 39/45 e 47).
Cientificado, o interessado apresentou Recurso Voluntário de fls. 51 e ss, no
presente processo, por meio do qual alegou, em síntese, o seguinte:
1. Preliminarmente requer seja reconhecida a nulidade do lançamento quanto à
omissão de rendimentos recebidos de Caixa e Vida Previdência SA, e no mérito
insurge-se quanto à glosa das despesas com instrução alegando ser hábil o recibo
apresentado para o fim pretendido, e que seria ônus da Fiscalização provar
eventual deslisura dos documentos.
2. No tocante à dedução de contribuições para previdência privada em nome da sua
dependente, alega o recorrente que o valor foi de fato despendido e, portanto,
requer o acolhimento da dedução correspondente. Sobre a omissão de
rendimentos provenientes de resgate de contribuições à previdência privada, cuja
nulidade argui em preliminar, no mérito argumenta ser sobre eles indevida a
cobrança do imposto de renda.
3. Pede ainda a exclusão da multa de ofício “isolada” de 75% e dos juros de mora.
4. Por fim requer o cancelamento do crédito tributário lançado.
Em seguida, foi exarado o Comunicado no 658/2013 (e-fl. 85), negando
seguimento ao Recurso Voluntário, “uma vez que não cabe apreciação de 2a Instância de matéria
não impugnada e não apreciada pelo Órgão Julgador de 1a Instância Administrativa”.
Em Despacho Decisório de Revisão de Ofício (e-fls. 112-113), o lançamento foi
mantido, sob os seguintes fundamentos, em síntese:
[...] A documentação anexada aos autos não comprova a inexistência do fato gerador do
tributo indicado nas DIRFs (fls. 88 e 89).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727618/2013-19

Do enquadramento legal (fl. 14) consta também o inciso XIV do artigo 43 do Decreto no
3.000/99 e não há comprovação de ocorrência do disposto no inciso XXXVIII do artigo
39 desse Decreto.
Ante ao exposto, é de se manter o lançamento em tela. Os dados cadastrados no sistema
Sief não foram atualizados devido à inexistência de questionamento ativo neste
processo. Encaminho os autos à chefia da Eqrevoficio tendo em vista o inciso IV, do art.
4o da Portaria RFB no 2.207, de 27 de setembro de 2012.
Em razão da ausência do seguimento do Recurso Voluntário interposto no
presente processo, em face da acusação fiscal acerca da omissão de rendimentos recebidos da
Caixa Vida e Previdência S/A, a título de resgate de contribuições à previdência privada,
considerada matéria não impugnada, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, o contribuinte ajuizou Ação Judicial, com o objetivo de, em sede de
antecipação de tutela, inclusive, fosse atribuído efeito suspensivo ao Recurso Voluntário por ele
interposto, com consequente suspensão da exigibilidade da exação e expedição de certidão
negativa de débitos.
A sentença proferida pela 1a Vara Federal de Paranaguá, em 27/01/2017, nos
autos do Procedimento do Juizado Especial Cível No 5040717-44.2015.4.04.7000/PR, e que
transitou em julgado, considerou procedente em parte o pedido, para o fim de condenar a União
a conceder efeito suspensivo ao Recurso Voluntário, decorrente de seu recebimento e
processamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É ver os fundamentos
adotados no decisum:
[...] Com efeito, pretende-se na presente demanda que seja determinado o recebimento
do recurso voluntário apresentado tempestivamente pelo autor perante o Fisco e
consequente atribuição de seu efeito suspensivo, o que viabilizaria a emissão de certidão
positiva de débitos com efeitos de negativa, na forma do disposto no art. 206, do CTN.
Como é cediço, conforme dispõe o art. 14, do Decreto no 70.3235/72, o qual
regulamenta o processo administrativo tributário federal, instaura-se a fase litigiosa do
procedimento fiscal quando o contribuinte exercer seu direito de impugnar a exigência
de crédito tributário, sendo que, como visto, nos termos do art. 17, não será impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Todavia, diferente da interpretação dada pela ré, no sentido de que, com base no art. 17,
do PAF, caberia à autoridade preparadora definir o item no recurso considerado não
recorrido, deveras, é competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
última análise administrativa, apreciar as razões do recurso voluntário em questão,
mormente quando o mérito do recurso impugna a suposta inépcia da defesa inicial.
Isso porque, segundo os arts. 25 e 35, do Decreto no 70.3235/72, tem-se:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda,
com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial.
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727618/2013-19

Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.
Dessa feita, caberia tão somente ao órgão da administração fazendária de primeira
instância encaminhar o recurso voluntário ao órgão superior para apreciação das razões
que levaram ao julgamento da impugnação inepta, e não negar o seu seguimento. Diante
de tal conduta, evidencia-se que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Curitiba,
além de ter usurpado de sua competência, violou o direito do autor ao contraditório e à
ampla defesa, garantidos constitucionalmente no art. 5o, incisos LIV e LV. Sem olvidar
que seria inaceitável a matéria em questão tornar-se definitiva, tolhendo o direito de sua
análise em recurso em sede administrativa.
Além de que, a supressão de instância afronta princípios legais e constitucionais.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
SEGUIMENTO
RECURSO
ADMINISTRATIVO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES. 1 - O Delegado da
Receita Federal, autoridade de grau inferior ao Conselho de Contribuintes, não
detém competência para receber, negar ou dar seguimento a pedido de
reconsideração dirigido ao órgão superior. Ilegalidade praticada pela
autoridade coatora, seja porque lhe falta legitimidade para indeferir o
seguimento do recurso, seja porque este foi interposto em estrita observância às
normas legais vigentes. Inexiste na legislação fiscal qualquer dispositivo que
atribua à autoridade impetrada competência para interromper a subida de
recurso interposto pela impetrante, já que somente ao Conselho de
Contribuintes cabia aquele exame. 2 - Apelação e remessa oficial improvidas
(TRF4; AMS no 200470000347639/PR; Primeira Turma; relator Wilson Darós;
DJU:05/07/2006. p 496).
Não fosse bastante, como constatado em caso semelhante ao dos autos, o qual foi objeto
de apreciação pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, "o primeiro recurso de que lançou
mão o contribuinte foi visivelmente articulado sem a assistência de profissional
especializado no tema, razão pela qual mostra-se deveras singelo, e, por isso, abriu
espaço para que fosse julgado inepto pelo Fisco (...) o recurso voluntário que a
Administração se nega a processar, desta feita já interposto com auxílio técnico,
impugna nominadamente o fundamento do acórdão administrativo recorrido, buscando
demonstrar que a primeira irresignação veiculara sim razões suficientes para
desconstituição do auto de infração contra o contribuinte (STJ. REsp 1160439; relator
Ministro Benedito Gonçalves; publico em 18/03/2011).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, nos termos do art. 487, inciso I,
do CPC, apenas para o fim de condenar a União a conceder efeito suspensivo ao recurso
voluntário (processo no 10980.727618/2013-19), decorrente de seu recebimento e
processamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, pelos
fundamentos acima exposto.
Sem custas e honorários nesta instância.
Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.
Havendo recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões, com a posterior
remessa à Turma Recursal, com nossas homenagens.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727618/2013-19

Em 21/09/2021, a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme despacho de e-fls.
174, determinou o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa da União e a devolução do
processo a RFB para que fosse “retomado o processo administrativo fiscal, e regularmente
processado o recurso voluntário do interessado”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Fundamentação.
Inicialmente, cumpre destacar que o presente processo foi formalizado para
recepcionar crédito tributário não impugnado no Processo no 16572.000085/2010-61, no
valor de R$ 7.100,63 (e-fls. 02, 39/45 e 47), e que trata da omissão de rendimentos recebidos da
Caixa Vida e Previdência S/A, a título de resgate de contribuições à previdência privada, no total
de R$ 56.805,00, resultando na exigência de R$ 7.100,63 [(R$ 56.805,00 x 27,5%) – R$
8.520,75] de imposto suplementar, acrescido de multa de ofício de 75%.
A DRJ decidiu por considerar não impugnado o lançamento na parte referente à
omissão de rendimentos recebidos da Caixa Vida e Previdência S/A, a título de resgate de
contribuições à previdência privada, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, e julgou a impugnação improcedente quanto às demais infrações levantadas
pelo Fisco, mantendo o crédito tributário lançado em sua totalidade.
O processo original no 16572-000.085/2010-61 foi apreciado pela 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF em 21/08/2019, sendo formalizado o
Acórdão no 2001-001.381, que julgou o recurso voluntário, rejeitando a preliminar e, no mérito,
negando-lhe provimento. No processo original, o contribuinte foi devidamente cientificado do
julgamento, em 09/02/2021, estando os créditos tributários nele remanescentes extintos por
parcelamento.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss), formalizado no presente processo, o
sujeito passivo alega que caberia o exame da matéria considerada não impugnada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), sob o fundamento de que a exigência
tributária se baseia no princípio da legalidade, de modo que o lançamento não poderia persistir,
eis que o motivo que ensejou sua lavratura não teria ocorrido (omissão de rendimentos).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727618/2013-19

Questiona-se, portanto, no Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss), a possibilidade de o
Colegiado apreciar determinada matéria, no caso a omissão de rendimentos recebidos da Caixa
Vida e Previdência S/A, a título de resgate de contribuições à previdência privada, em situação
que não tenha sido instaurado o litígio em relação a ela.
Pois bem!
Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar, claramente, a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Percebo que, no caso dos autos, o recorrente, em sede de Recurso Voluntário,
buscou questionar a acusação fiscal acerca da omissão de rendimentos recebidos da Caixa Vida e
Previdência S/A, a título de resgate de contribuições à previdência privada, mesmo não tendo
impugnado a matéria em sua defesa inicial.
Contudo, observo que, no presente caso, operou-se a preclusão consumativa, tal
como reconhecido pela decisão recorrida, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Ora, se a matéria não foi impugnada, se não se instaurou o litígio em relação a
ela, a autoridade julgadora, seja de primeira, seja de segunda instância, não tem competência
para dela conhecer.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação às matérias arguidas pelo recorrente sequer foi instaurado.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727618/2013-19

Dessa forma, sem razão ao sujeito passivo, eis que a matéria objeto da presente
controvérsia não fora questionada na impugnação, configurando-se, portanto, a preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 208
DF CARF MF
Original